Tribunal: TJPA
Processo: 0801578-20.2024.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801578-20.2024.8.14.0046

EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS ABSTRATAS. OMISSÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DA PENA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão condenatório, sob alegação de omissão quanto à análise da correta aplicação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, especialmente no tocante ao critério matemático adotado para fixação da pena-base nos crimes dos arts. 147-A, §1º, I, e 147-B do Código Penal.

Sustentou o embargante a existência de erro no cálculo da pena-base, pois, embora o juízo de origem tenha afirmado adotar o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, fixou a pena-base em desacordo com a metodologia anunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão sanável por embargos de declaração diante de erro material no cálculo da pena-base, quando o critério matemático explicitado na sentença não corresponde ao resultado aritmético aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada divergência entre o critério declarado na sentença (acréscimo de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativa) e o resultado numérico efetivamente fixado, evidencia-se erro material na primeira fase da dosimetria.

O erro de cálculo configura omissão relevante, passível de correção por embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, por não implicar rediscussão do mérito da condenação, mas mero ajuste técnico da pena.

No crime do art. 147-A, §1º, I, do Código Penal, consideradas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo de 18 meses, a pena-base correta perfaz 1 ano, 5 meses e 7 dias de reclusão, incidindo, na terceira fase, majorante de metade, resultando na pena definitiva de 2 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão.

No crime do art. 147-B do Código Penal, reconhecidas três circunstâncias judiciais negativas, a pena-base correta corresponde a 1 ano e 22 dias de reclusão, tornando-se definitiva ante a inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

Reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal), a soma das penas resulta em 3 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, para corrigir erro material na dosimetria da pena, com redimensionamento da reprimenda definitiva, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
1. É cabível a correção, por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, de erro material na dosimetria da pena quando houver discrepância entre o critério matemático anunciado e o resultado aplicado. 2. A adoção do critério de fração sobre o intervalo entre as penas abstratas impõe correspondência lógica e aritmética entre a fundamentação e a pena-base fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 69, 147-A, §1º, I, e 147-B; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.XXXXXX, Quinta Turma, j. XX.XX.XXXX; STF, HC 84.078, Tribunal Pleno, j. 05.02.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão e corrigir o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva do embargante, mantidos, contudo, a condenação pelos crimes dos arts. 147-A, §1º, I, e 147-B, ambos do Código Penal, o reconhecimento do concurso material, bem como o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0801578-20.2024.8.14.0046

EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – FÁBIO GUIMARÃES LIMA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão de ID 31756309, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Segundo a denúncia (ID 28237365), o embargante perseguiu reiteradamente a adolescente R.D.S.M., desde o ano de 2020 até 31/08/2024, inclusive descumprindo medidas protetivas de urgência, ameaçando a vítima e seus familiares, invadindo sua esfera de liberdade e causando-lhe intenso abalo psicológico, fatos ocorridos na zona rural do Município de Rondon do Pará/PA.

Em sentença (ID 28237436), o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará condenou o réu como incurso nas sanções dos arts. 147-A, §1º, inciso I, e 147-B, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reconhecido o concurso material de crimes e a reincidência, sendo afastada a substituição por penas restritivas de direitos e o sursis da pena.

Interposta Apelação Criminal pela Defesa (ID 28237451), sustentou-se insuficiência probatória, aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, além de pleito subsidiário de modificação da dosimetria e do regime prisional. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestado no mesmo sentido (ID 29091060).

Em 25/11/2025, a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e o regime fechado, nos termos do Acórdão de ID 31756309.

Irresignada, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 32351363), sustentando omissão quanto à análise dos arts. 59 e 68 do Código Penal, alegando erro de cálculo na fixação da pena-base, uma vez que o Juízo sentenciante teria adotado o critério de 1/8 de aumento por circunstância judicial negativa, mas fixado a pena no patamar máximo, resultando em exasperação indevida.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para correção do alegado erro de cálculo na dosimetria, com atribuição de efeito modificativo, bem como para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo acolhimento dos aclaratórios, reconhecendo a necessidade de correção do cálculo da pena, sem alteração da condenação, conforme parecer de ID 34041069.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – ERRO DE CÁLCULO NA PENA-BASE

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegada violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, notadamente no que concerne ao critério matemático utilizado para a fixação da pena-base.

Com razão.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID 28237440), o magistrado de primeiro grau afirmou expressamente que adotaria o critério de aumento de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativada.

Entretanto, embora tenha explicitado tal metodologia, fixou a pena-base no patamar máximo legal, o que revela evidente desconformidade entre o critério anunciado e o resultado aritmético aplicado.

Cuida-se de erro material na dosimetria, passível de correção pela via dos embargos declaratórios, inclusive com efeitos modificativos, sem que isso implique rediscussão do mérito condenatório.

Impõe-se, pois, a readequação da pena.

READEQUAÇÃO DA PENA

Crime de Perseguição – art. 147-A, §1º, I, do Código Penal

No tocante ao crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, cuja pena abstrata varia de 6 meses a 2 anos de reclusão, verifica-se que a diferença entre o mínimo e o máximo corresponde a 1 ano e 6 meses, equivalentes a 18 meses.

Foram reconhecidas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências.

Adotando-se o critério expressamente indicado na sentença, qual seja, o acréscimo de 1/8 da diferença para cada vetorial negativa, tem-se que 18 meses divididos por 8 resultam em 2,25 meses por circunstância judicial desfavorável, equivalentes a aproximadamente 2 meses e 7 dias.

Multiplicando-se tal fração por cinco vetoriais negativas, obtém-se 11,25 meses, correspondentes a aproximadamente 11 meses e 7 dias.

Partindo-se da pena mínima de 6 meses e acrescendo-se 11 meses e 7 dias, chega-se à pena-base correta de 1 ano, 5 meses e 7 dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no §1º, inciso I, do art. 147-A, na fração de metade, em razão de a vítima ser adolescente. Metade de 1 ano, 5 meses e 7 dias corresponde aproximadamente a 8 meses e 18 dias.

Somando-se tal fração à pena provisória,
alcança-se a pena definitiva de 2 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão para o delito de perseguição
.

Crime de Violência Psicológica – art. 147-B do Código Penal

No que concerne ao crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal, cuja pena abstrata também varia de 6 meses a 2 anos de reclusão, a diferença entre o mínimo e o máximo igualmente corresponde a 18 meses.

Foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e personalidade, sendo neutras as circunstâncias e consequências, conforme expressamente consignado na sentença.

Aplicando-se o mesmo critério de 1/8 por vetorial, tem-se 2,25 meses por circunstância judicial negativa. Multiplicando-se por três vetoriais, obtém-se 6,75 meses, equivalentes a aproximadamente 6 meses e 22 dias.

Partindo-se da pena mínima de 6 meses e acrescendo-se 6 meses e 22 dias,
alcança-se a pena-base de 1 ano e 22 dias de reclusão
.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição,
razão pela qual esta se torna a pena definitiva para o crime do art. 147-B
.

Do concurso material

Reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, procede-se à soma das penas,
restando a pena final de 3 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena,
impõe-se sua manutenção no fechado
.

Desse modo, acolhem-se os embargos exclusivamente para sanar a omissão relativa ao erro de cálculo na pena-base, com a consequente readequação da pena definitiva, mantidos, porém, a condenação, o concurso material, a reincidência e o regime inicial fechado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva do embargante
, mantidos, contudo, a condenação pelos crimes dos arts. 147-A, §1º, I, e 147-B, ambos do Código Penal, o reconhecimento do concurso material, bem como o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 20/03/2026